Tribunal: TJPA
Processo: 0807778-93.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807778-93.2020.8.14.0301

APELANTE: ADAMS BRUNNO SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, CLARISSA PORFÍRIO MENDES, LISIANY CARNEIRO DE SANTANA MOREIRA, TATIANA MENEZES NORONHA PANZETTI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. PONTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS E ESCLARECIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento Presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto por
Adams Brunno Silva
em face do Acórdão (Id. 6536694), que julgou improvido o Apelo Recursal, nos seguintes termos:

EMENTA
: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. EDITAL Nº 74/2019, PROVIMENTO DE VAGAS AO CARGO DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Gratuidade de justiça. Concessão. Observância do artigo 98 do CPC e artigo 5º, LXXIV da CF. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Manutenção do benefício. Preliminar rejeitada.

2. Inexiste comprovação de que membro da banca examinadora da respectiva área de conhecimento/componente curricular tem relação com as candidatas aprovadas,
coautor de trabalhos técnico-científicos nos últimos 3 (três) anos, a contar da publicação do edital.

3.
Caso em que não se observa causa para condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, haja vista que não se verifica, no caso em tela, conduta processual do autor a caracterizar alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 4.Recurso conhecido e improvido.

Nas razões recursais a embargante alega que o Acórdão foi omisso e contraditório em relação ao caso concreto e informar que milita em favor da embargante a regra “o edital é lei do concurso” e que esta regra resguarda não somente a Administração, mas também os Administrados.

Aduz que está evidenciada a omissão/contradição, trazidos aos autos a norma do edital, e principalmente quando se refere ao conceito de Coautor, pois houve um equívoco ao afastar o conhecimento científico sem supedâneo legal e sem o próprio amparo científico.

Aduz que o magistrado deve fundamentar suas decisões com base na Lei, na Jurisprudência e nos costumes, não podendo emitir decisão com base em “achismos”, obviamente, o “achismo” produz insegurança jurídica e decisões contrárias em um mesmo caso concreto.

Aduz que o julgado foi omisso pois teria deixado de analisar em conjunto que a norma existe para evitar pessoalidade nas decisões da banca, portanto, visando vigorar a isonomia entre os candidatos. Assim como, o conceito de coautoria foi trazido aos autos, nos Ids,5082240, 5082241 e 5082242 (que não são provas novas, pois são artigos científicos, de domínio público), fato que não foi devidamente enfrentado nos fundamentos do Acórdão.

Que a referida omissão ofendeu diretamente o Art. 489, §1º, II e IV do CPC/15, que tratam do emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, bem como, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotado pelo julgador.

Ao final, requereu o recebimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão e pronunciar expressamente em relação aos documentos indicados no recurso de embargos, qual sejam, o conceito de coautoria adotado e seu fundamento legal, científico, jurisprudencial ou doutrinário que levou o juízo a conclusão do julgado, razão pela qual, a decisão de improcedência do recurso de apelação por não reconhecimento de ofensa ao edital.

Contrarrazões ao recurso de embargos de declaração (Id. 6808786).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

MÉRITO

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no mencionado art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

De mais a mais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Declaração no MS 21.315-DF
(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, percebe-se que, em relação aos pontos apontados como omissão/contradição, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois o acórdão embargado restaram devidamente analisados as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Todavia, para que não sobejem dúvidas acerca dessa afirmação, destaco que o acórdão vergastado fundamentou-se em entendimento jurisprudencial consolidado acerca da impossibilidade de concessão da segurança pleiteada, eis que a embargante não demonstrou o direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, o que direciona à extinção da ação, uma vez que a estreita via do
mandamus
não comporta dilação probatória.

Nesse sentido o Acórdão vergastado informou com clareza o dispositivo legal acerca dos fatos:

“(...) Neste careiro, alega o impetrante/apelante que não foi observado o item 6.5 do edital do concurso, haja vista afirmar que a Banca Examinadora da respectiva área de conhecimento/componente curricular foi composta por membro que em relação as candidatas Clarissa Porfírio Mendes, Tatiana Menezes Noronha Panzetti e Lisiany Carneiro de Santana, foi coautor de trabalhos técnico-científicos nos últimos 3 (três) anos, a contar da publicação do edital.

Verifico de plano a inexistência de prova pré-constituída que embasa a pretensão do impetrante/recorrente.

Vejamos.

Em relação a candidata Lisiany Carneiro De Santana Moreira

Alega que a candidata
Lisiany Carneiro De Santana Moreira
, inscrita sob o nº 116, especialista em Estomaterapia, tem artigo publicado com a professora
Regina Ribeiro Cunha, membro da Banca
, junto a Revista “International Journal of Development Resarch”, vol. 09, núm. 10, p. 30954 – 30956, datado de outubro de 2019, com o título de “The urinary derivation in referral unit: a case report”, conforme se extrai do documento em anexo ao recurso e do Lattes da candidata.

Compulsando os autos verifico que o documento trazido pelo impetrante)
não demonstra
que a candidata tem coautoria. A candidata em questão atuou como revisora crítica. O artigo é de autoria de Aloma Sena Soares, aluna da Universidade do Estado do Pará, sob a matrícula nº: 20161001021, tendo convidado a candidata para ser a revisora crítica de seu artigo, sem representar coautoria (ID Num 5082228, pág. 01).

Em relação a candidata Tatiana Menezes Noronha Panzetti.

Diz que a candidata
Tatiana Menezes Noronha Panzetti
, inscrita sob o nº 729, tem artigo publicado com a professora
Mary Elisabeth de Santana
, membro da Banca, junto a Revista “Cogitare Enfermagem”, vol. 24, núm. E62807, datado de 2019, com o título de “Social representations of adolescentes on the process of having câncer”, conforme se extrai do documento em anexo ao recurso e do Lattes da candidata

Compulsando os autos verifico que o documento trazido pelo impetrante)
não demonstra
que a candidata tem coautoria. O artigo em questão restou extraído da dissertação de mestrado de Marta Solange Costa, orientada pela professora
Mary Elisabeth de Santana
, sem coautoria da candidata em questão, uma vez que esta foi revisora da linguagem e rigor científico do artigo (ID Num 5082209, pág. 04, 5082213, pág. 01/11).

Consta, inclusive, declaração da autora do artigo Marta Solange Camarinha Ramos Costa, excluindo a coautoria da candidata (ID Num 5082214, pág. 01).

Em relação a candidata Clarissa Porfírio Mendes

Alega que a candidata
Clarissa Porfírio Mendes,
inscrita sob o nº 1046, tem artigo publicado com a professora
Mary Elisabeth de Santana
, membro e presidente da Banca, junto a Revista “Rene”, da Universidade Federal do Ceará, vol. 20, núm. E40957, datado de 2019, com o título de
“Validação de tecnologia para autocuidado do familiar cuidador de pacientes oncológicos paliativos domiciliares”

Compulsando os autos verifico que o documento trazido pelo impetrante (ID NUM 5082151, pág. 01)
não demonstra
que a candidata tem coautoria. O artigo é de autoria de Jamil Michel Miranda do Vale, sendo que a candidata
Clarissa Porfírio Mendes, juntamente com
a professora
Mary Elisabeth de Santana,
fizeram parte da banca examinadora da monografia de Jamil Michel Miranda do vale que teve como tema “Validação de tecnologia para autocuidado do familiar cuidador de pacientes oncológicos paliativos domiciliares” (ID Num 5082200, pág. 01, 5082202, pag. 01 e 5082202, pág. 01).

Assim, não há a violação apontada pelo apelante.

Apenas como reflexão, cumpre ressaltar que a função social de produção de conhecimento é inerente à Universidade, motivo pelo qual a prática se estabelece justamente por meio das atividades de orientação e publicação de trabalhos. Nesta toada, não se pode impedir que os professores universitários participassem de banca examinadora, ou que as candidatas em questão fossem impedidas de ter qualquer histórico de produção científica vinculada à universidade para participar do concurso.

Como bem observou a apelada
Clarissa Porfírio Mendes
, em contrarrazões (ID Num. 5082246, pág. 01/13), o próprio impetrante/apelante estaria impedido e desclassificado na medida que a presidente da banca avaliadora esteve presente na avaliação de dissertação do mestrado do apelante (ID Num Id 18067475). (...)”.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pelo embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
conheço
os embargos de declaração opostos, mas lhes
nego provimento
, mantendo, integralmente, os termos da decisão recorrida.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022